Tribunal: TJSP
Processo: 2195638-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Recuperação judicial. Sentença de mprocedência. Insurgência da recuperanda.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA. Vínculo trabalhista entre habilitante e devedora que perdurou de 23/03/2019 a 03/08/2020.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Habilitação de crédito. Recuperação judicial. Sentença de mprocedência. Insurgência da recuperanda.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. OCORRÊNCIA. Vínculo trabalhista entre habilitante e devedora que perdurou de 23/03/2019 a 03/08/2020. Recuperação judicial ajuizada em 19/12/2017. Crédito trabalhista extraconcursal. Art. 49, caput, da Lei no 11.101/2025. Possibilidade de adesão dos créditos extraconcursais conforme cláusula do plano de recuperação. Credor que não se insurgiu contra a sentença de improcedência. Recuperanda que não tem interesse recursal. Art. 996, caput, do CPC. Jurisprudência.
Recurso não conhecido.